Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDUARDO SIMÃO TOMAZETTI (AGRAVADO), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA BRAGA SIMAO - CPF: 002.797.161-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. S. T. (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DEINSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA ENSINO FUNDAMENTAL – CORTE ETÁRIO – RESOLUÇÃO 02/2018 – CNE/CEB – TEORIA DO FATO CONSUMADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nesse diapasão é
a orientação jurisprudencial do eg. STJ, “
até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1196311/DF – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

2. Após o pronunciamento da corte excelsa, o Conselho Nacional de Educação - CNE fez publicar a Resolução no 02/2018, reafirmando a data de corte etário para a matrícula inicial na educação infantil e no ensino fundamental, 31 de março (artigo 2o). O artigo 5o desse normativo ressalva a preservação da situação jurídica das crianças que, a despeito do corte etário, já foram matriculadas em séries mais avançadas, assegurando sua progressão sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção (artigo 5o).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1000469-08.2018.8.11.0037
,
interposto por
EDUARDO SIMÃO TOMAZETTI
representado por seus pais
VINÍCIOS TOMAZETTI e LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI,
que deferiu a antecipação da tutela, determinando a matrícula do menor no grupo V na instituição de ensino denominada “Centro de Ensino de Primavera do Leste”.

O agravante alega que a decisão merece ser sobrestada, haja vista que a magistrada, ao receber a inicial, determinou a matrícula do menor perante a escola e série pretendida, sem antes proceder a intimação do Ministério Público para se pronunciar no feito.

Aduz que nas causas que envolvem crianças a intervenção do Ministério Público é obrigatória, por envolver interesse de incapaz, sob pena de nulidade dos atos praticados, nos termos dos artigos 176, 178 e 278, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual, requer a declaração de nulidade da decisão.

Sustenta não estar presente no caso a verossimilhança da alegação, uma vez que há dispositivo legal sobre a impossibilidade de matrícula da criança na série almejada.

Defende que o menor completaria a idade mínima exigida para a matrícula na turma da Educação Infantil, Grupo V, depois da idade de corte, ou seja, no dia 02 de maio de 2018, o que demonstra a impossibilidade de deferimento da tutela pretendida.

Argumenta ainda, que a matrícula foi indeferida administrativamente, em razão da não implementação do requisito etário até 31 de março de 2018, pois, caso admitido o afastamento de idade mínima, ou a flexibilização desta, corre-se o risco de formação de grupos com idades diversas.

Por fim pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada, e no mérito requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido – id. 2522920 -.

Contrarrazões no sentido de desprover o agravo - id. 3119109 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso – id. 3269057 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
EDUARDO SIMÃO TOMAZETTI, representado por seus genitores Vinícios Tomazetti e Luciana Braga Simão Tomazetti
, a qual
deferiu a antecipação da tutela, determinando a matrícula do menor no grupo V na instituição de ensino denominada “Centro de Ensino de Primavera do Leste”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
EDUARDO SIMÃO TOMAZETTI, representado por seus genitores Vinícios Tomazetti e Luciana Braga Simão Tomazetti
,

ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no
1000469-08.2018.8.11.0037 face da Sra. Rosane Mastella, presidente do Conselho Municipal de Educação e a Sra. Luciana da Luz Peixoto, diretora do Centro Educacional Primavera
, visando
a matrícula do menor no grupo V na instituição de ensino denominado “Centro de Ensino de Primavera do Leste”.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, o agravante alega a nulidade da decisão por ausência de intervenção do Ministério Público, como fiscal da lei (custos legis), pelo fato da magistrada ter proferida decisão interlocutória, sem antes ouvir o Parquet.

Com efeito, insta consignar que em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, como custos legis, só enseja a decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo.

Nesse diapasão é
a orientação jurisprudencial do eg. STJ, “
até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1196311/DF – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

Assim, não há de se falar em nulidade da decisão, isso porque, não houve qualquer prejuízo ao menor, muito pelo contrário, a tutela de urgência pleiteada pelo infante foi deferida.

Em relação a
matrícula do menor E.S.T
,
no 1o ano do ensino fundamental do Centro Educacional Primavera do Leste /MT, mesmo sem ter completado 6 (seis) anos de idade até 31 de março do ano em que ocorreu a matrícula.

Sabe-se que o direito à educação é um dever precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

(...)

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010).”

No presente caso o menor apresentava 05 anos de idade no ato da matrícula e nesse sentido dispõe a Resolução 2/2018 do CNE/CEB:

Art. 1o A presente Resolução reafirma e consolida a regulamentação do corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, a ser observado na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares.

Art. 2o A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula

Logo, à luz dos preceitos legais acima transcritos, o menor para ingressar no 1o ano do ensino fundamental necessita possuir 06 (seis) anos completos até a data de 31 de março do ano corrente.

No entanto, o presente caso apresenta peculiaridades, qual seja, o menor teve seu pleito inicial acolhido pelo juízo
a quo
que determinou sua matrícula em escola antes de completar os 06 (seis) anos, conforme estabelece a resolução 2/2018 do CNE/CEB.

E nesse sentido a própria resolução já se manifestou, senão vejamos:

Art. 5o Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Resolução, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.

Portanto, considerando a data de
26/01/2018
, ocasião em que foi deferida a liminar para matrícula do menor, não há como acolher as razões recursais, haja vista trazerem enormes prejuízos ao infante, preservando assim a situação jurídica da menor, a despeito do corte etário, pois já se encontra matriculada em série mais avançada, assegurando sua progressão sem interrupção, ainda que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março.

Destarte, em casos excepcionais, em que a observância à estrita legalidade ocasionaria maiores prejuízos sociais do que a manutenção da situação consolidada em razão do decurso do tempo, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão

incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020